Tribunal: STF
Processo: HC 247923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.10.2024, por Robson Luiz Silva Filho, advogado, em benefício de Cleia Cristina Correia, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.666.370/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 20.1.2022, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Serrana/SP, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada (incs. I e IV do § 2º do art. 121, c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal – e-doc. 14). 



    3. A paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1500103-27.2019.8.26.0596, cujo provimento foi negado, em 9.11.2022, pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação Criminal. Homicídio qualificado tentado. Preliminar. Aduz nulidade do reconhecimento por foto em razão da inobservância a preceito legal. Afastada. Inocorrência. Não configurada violação ao teor do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Inteligência do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Acervo probatório que possibilitou aos jurados a convicção para votação dos quesitos. No mérito, CLEIA CRISTINA pretende a absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de redução da pena, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastamento das qualificadoras, diminuição máxima da pena face o iter criminis percorrido. Decisão dos jurados que encontra respaldo no conjunto probatório. Teses subsidiárias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido. Recursos improvidos” (e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido na origem, em 18.1.2024, pelo Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 16).



    Interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.666.370/SP, o recurso não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 24.9.2024 (e-doc. 7).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 8.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.666.370/SP (e-docs. 17 e 18). Esta é a ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ, não conheceu do recurso especial. 



    2. A parte recorrente alega violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, sustentando que o mérito deveria ter sido apreciado por uma Turma julgadora. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo ônus de dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido porque a parte recorrente não impugnou os fundamentos da decisão agravada, violando o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    5. A aplicação da Súmula 182/STJ impede o conhecimento do agravo regimental quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o ônus de dialeticidade recursal’”.



    5. Contra esse acórdão, tem-se a presente impetração, na qual a defesa afirma que “o critério para a redução da pena do crime tentado, deve se correlacionar também com a natureza das lesões sofridas pelas vítimas, quando possíveis de identificá-las” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o exame de corpo de delito da vítima não atesta a natureza das lesões, muito pelo contrário, indica a necessidade de exames complementares” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o caminho percorrido pelo réu, seja pela quantidade de disparos de arma de fogo e especialmente pelas lesões, bem longe ficou de causar-lhes o resultado morte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a defesa requer, em sede de LIMINAR E, SE NÃO FOR O CASO, no mérito, a concessão da ordem para readequar a reprimenda imposta, diminuindo a pena da recorrente em 2/3 pelo crime tentado, visto que o laudo pericial não concluiu pela natureza das lesões da vítima, bem como a participação mínima da recorrente na trama delitiva. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade” 
(fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se com a presente impetração a revisão da dosimetria da pena privativa de liberdade da paciente, aplicando-se a fração de 2/3 para a tentativa de homicídio praticada.



    O juízo da 1ª Vara da comarca de Serrana, ao realizar a dosimetria da pena na sentença, ressaltou, quanto à fração para a tentativa:



    “Na última fase da dosimetria, como o crime não se consumou, ponderando-se o iter criminis percorrido pelo acusado, já que conforme laudo pericial de fls 821/824, as lesões sofridas impuseram certo perigo de vida à vítima, que necessitou intervenção cirúrgica e esteve internada por vários dias, de modo que o crime se aproximou da consumação, reduzo de 1/3 (um terço) a pena acima fixada, pelo que torno definitiva a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (fl. 2, e-doc. 14).



    A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1500103-27.2019.8.26.0596, confirmou o assentado pelo juízo de primeiro grau quanto à tentativa (e-doc. 2).



    10. A presente impetração volta-se contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.666.370/SP por ausência de impugnação específica da decisão monocrática. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissão na origem. Assim, em que pese se trate de decisão colegiada, não foi analisado o mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, caracterizando supressão de instância.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).  



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, tem-se que a fração aplicada para a tentativa de homicídio, considerado o iter criminis percorrido, está na discrição judicial firmada com base nas especificidades do caso, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional a fração de 1/3 aplicada.



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” 
(HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 12.11.2013). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade. 4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada. 6. Ordem denegada” (HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2013).



    “Habeas Corpus.  Tentativa de homicídio. Fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa. Observância do iter criminis e do princípio da proporcionalidade. Ocorrência. Ordem denegada. A diminuição em grau mínimo, pela tentativa, é justificada pela circunstância de ter o paciente praticamente consumado o delito, denotando maior gravidade da conduta. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 110.021, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.6.2012).



    13. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora